Tribunal: STF
Processo: RE 93227
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
CONCURSO. PROCURADOR AUTARQUICO. INSCRIÇÃO NA OAB (EXIGÊNCIA).
EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO INCOMPATIVEL COM A ADVOCACIA. - A
ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PUBLICOS, GARANTIDA PELO ART-97 DA
CONSTITUIÇÃO, ESTA CONDICIONADA A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS QUE O
LEGISLADOR TENHA POR PERTINENTES AO DESEMPENHO FUNCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.